Tribunal: TJDFT
Processo: 0722551-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMORA NO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 106/STJ. APLICABILIDADE.

1. Nos termos do enunciado da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos a conclusão de que a demora no aperfeiçoamento da citação é atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. Não se mostra razoável exigir do ente público a reiteração de atos processuais já deferidos pelo Juízo e, posteriormente, imputar-lhe culpa pela não realização dentro do prazo legal, sob pena de violação da boa-fé processual exigível de todos os participantes do processo.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.